Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0719312-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDERSON VALDEON DA SILVA AGRAVADO: MARTA MARIANA RICCIATO, AMANDA MAIARA RICCIATO, CARMEN LUCIA MANOEL RICCIATO, ELISABETE DAIANA RICCIATO SANTOS, RUY MELLO MENEZES, SANTI RICCIATTO, UNIAO NORTE SUL - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA. D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, II, do CPC, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora